Tribunal: TJSP
Processo: 2252650-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252650-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, são
agravados IBIZA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
DE ROUPAS LTDA. e LEILA DOS SANTOS DESSIMON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252650-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2252650-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e
outro
AGRAVADA
Ibiza
Indústria,
Comércio,
Exportação
e
Importação de Roupas Ltda.
COMARCA
Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
VOTO No 38.742
EMENTA
Agravo de instrumento. Anterior
recurso extraído de feito entre as mesmas partes e que se referia ao
mesmo contrato de locação distribuído a integrante da 29a Câmara da
Seção de Direito Privado. Prevenção fixada. Artigo 105 do RITJSP.
Recurso não conhecido, com ordem de remessa.

Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação de despejo por falta de pagamento ora em
fase de cumprimento de sentença, deferiu pedido de gratuidade processual
formulado pela ré.
A agravante pede a revogação daquele benefício
eis que a demandada não juntou qualquer documento que revelasse a
insuficiência de recursos.
É o relatório.
Como se vê nos cadastros da Corte, um anterior
recurso tirado contra decisão proferida em feito entre as mesmas partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252650-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que se referia ao mesmo contrato de locação foi julgado 22 de julho de 2020
pela 29a Câmara desta Seção, tendo nele figurado como relator o Des.
Fabio Tabosa, que lá continua em exercício (Agravo de instrumento no
2048597-68.2020.8.26.0000).
Logo, no caso incide a previsão do artigo 105 do
Regimento Interno deste Tribunal.
De fato, segundo tal dispositivo a Câmara que
primeiro conhecer de uma causa estará preventa “para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Assim é, evidentemente, com o fim de evitar
decisões conflitantes acerca da mesma relação jurídica.
Aliás, a Turma Especial da Terceira Subseção de
Direito Privado nesses termos decidiu caso análogo:
“Como se tratam de ações relativas à mesma
relação jurídica, conexas por identidade de partes, de pedido e de causa de
pedir remota, o fato de um dos pedidos formulados em ambas as ações, o
de restituição, abranger períodos diversos não altera o estabelecido no art.
105 do Regimento Interno deste Tribunal, que não cogita de perfeita
identidade entre ações, para fixar a prevenção, o que nem seria possível, a
não ser em casos de litispendência” (Conflito de Competência no
1033662-70.2016.8.26.0100, rel. Des. Silvia Rocha).
Assim, forçoso é reconhecer que o mencionado
integrante da 29a Câmara de Direito Privado está prevento para o
julgamento do presente recurso.
Por isso, não se conhece do agravo, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252650-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinado o envio dos autos para redistribuição, observando-se a
apontada prevenção.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator